Tribunal: TJPA
Processo: 0818739-84.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10710 - Adicional de Etapa Alimentar
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818739-84.2024.8.14.0000

PARTE AUTORA: SANDRA LUCIA SOUZA VIDIGAL

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DO ESTADO DE EDUCAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0818739-84.2024.8.14.0000
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
EMBARGADA: SANDRA LÚCIA SOUZA VIDIGAL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA. AULAS SUPLEMENTARES. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, reconhecendo o direito ao restabelecimento do pagamento de aulas suplementares e à incorporação desses valores aos proventos de aposentadoria, com base nos princípios da paridade e integralidade. O embargante sustenta omissões no acórdão quanto à análise do preenchimento dos requisitos constitucionais para a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade, à aplicação dos princípios da segurança jurídica e proteção da confiança e à eficácia da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao exame do preenchimento dos requisitos constitucionais para a aposentadoria com paridade e integralidade; (ii) analisar se houve omissão quanto à inaplicabilidade dos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé objetiva diante de suposta violação à Constituição; e (iii) definir se há omissão sobre a eficácia temporal da gratuidade da justiça e seus efeitos sobre custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da EC 47/2005 e no art. 40, §5º, da CF/1988, destacando que a servidora preencheu os critérios legais para aposentadoria com integralidade e paridade, conforme comprovado em processo administrativo e com base na regra especial aplicável ao magistério.

A alegação de que a decisão não considerou corretamente o redutor etário do inciso III do art. 3º da EC 47/2005 revela mero inconformismo com a conclusão do acórdão, que reconhece a irrelevância do redutor diante do fato de a impetrante já ter atingido idade superior à mínima exigida.

A análise sobre os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e irredutibilidade de vencimentos foi devidamente enfrentada na decisão embargada, que reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA, em consonância com precedentes do STF e do próprio TJPA.

Não há omissão relevante quanto à eficácia da gratuidade da justiça, que foi deferida liminarmente e confirmada no mérito, produzindo efeitos imediatos sobre custas e honorários, nos termos do art. 98 do CPC. A alegação do embargante configura tentativa de ampliar indevidamente o objeto do mandado de segurança.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à manifestação sobre temas irrelevantes ao julgamento da lide, sendo vedado seu uso com fins protelatórios ou para prequestionamento artificial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se configura omissão no acórdão que expressamente reconhece o cumprimento dos requisitos constitucionais para aposentadoria com paridade e integralidade, com base no art. 3º da EC 47/2005 e no art. 40, §5º, da CF/1988.

A incorporação de aulas suplementares é admitida quando evidenciada a habitualidade do pagamento e o cumprimento dos requisitos até 06/07/2016, nos termos da Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA.

A aplicação retroativa de norma que restringe direitos viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos.

A concessão da gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc e abrange custas e honorários, não cabendo embargos para rediscutir seus efeitos ou deslocar o foco do mérito da controvérsia.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito ou para veicular inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, XV; 40, §5º. EC 41/2003, art. 6º. EC 47/2005, art. 3º. CPC, arts. 98, 489, §1º, IV e VI; 1.022, II e parágrafo único, II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1237346 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24.06.2020. TJPA, MS 0819175-43.2024.8.14.0000.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido pela SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. AULAS SUPLEMENTARES. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO PARA APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidora estadual aposentada contra ato do Secretário de Estado de Educação do Pará, visando ao restabelecimento do pagamento de 60 horas de aulas suplementares suprimidas de sua remuneração e ao reconhecimento de que tais valores devem integrar os proventos de aposentadoria, com base nas regras da paridade e integralidade. A impetrante ingressou no serviço público em 1982, preencheu os requisitos para aposentadoria em 2009 e aguarda a homologação do ato pelo TCE/PA desde 2016. As aulas suplementares foram pagas regularmente até agosto de 2024, sendo suprimidas por força do Memorando nº 58/2024 – GAB/SEDUC, sem observância da modulação prevista na Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante tem direito líquido e certo ao restabelecimento das aulas suplementares suprimidas de sua remuneração; e (ii) estabelecer se os valores correspondentes às aulas suplementares devem compor a base de cálculo dos proventos de aposentadoria da servidora, considerando o direito à integralidade e paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve observar a modulação de efeitos prevista na Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA, que admite a manutenção das aulas suplementares para servidores que, como a impetrante, cumpriram os requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade antes de 06/07/2016, desde que o pagamento não tenha sido eventual ou temporário.

A habitualidade no pagamento das aulas suplementares entre 2009 e 2024 caracteriza a natureza permanente da vantagem no caso concreto, atraindo a exceção prevista na Resolução nº 19.282/2015, itens 75 e 78, alínea “h”.

A supressão das aulas suplementares sem observância da transição prevista na normativa específica ofende os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV).

A decisão administrativa baseou-se em orientação do TCE/PA, porém aplicou retroativamente os efeitos da Resolução nº 19.282/2015, o que não é permitido, conforme jurisprudência consolidada desta Corte (TJ-PA 0819175- 43.2024.8.14.0000).

A Constituição e a jurisprudência do STF (Temas 24, 41 e 138 da repercussão geral) asseguram o direito à manutenção de vantagens incorporadas ou habituais nos proventos, quando preenchidos os requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade antes da alteração legislativa ou normativa.

A impetrante faz jus à incorporação das aulas suplementares aos proventos, nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003, considerando que ingressou no serviço público antes da reforma e cumpriu os requisitos legais para a aposentadoria em 2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança Concedida.

Tese de julgamento:

A Administração não pode suprimir, com efeitos retroativos, parcela remuneratória de natureza habitual e continuada, quando a servidora já tiver preenchido os requisitos para aposentadoria com paridade e integralidade sob o regime anterior.

A Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA admite, em caráter excepcional, a manutenção das aulas suplementares no cálculo dos proventos dos servidores do magistério que cumpriram os requisitos para aposentadoria com paridade e integralidade até 06/07/2016.

A aplicação retroativa de norma restritiva de direitos viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos.
”

Nas razões recursais (ID 26739278), o embargante, Estado do Pará, sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão relevante quanto à análise do preenchimento, ou não, dos requisitos constitucionais para o reconhecimento do direito à paridade e integralidade da servidora impetrante, previstos nos artigos 6º da EC 41/03 e 3º da EC 47/05, notadamente quanto à exigência cumulativa da idade mínima resultante da redução proporcional ao tempo excedente de contribuição, nos moldes do inciso III do artigo 3º da EC 47/05.

Afirma que, embora o acórdão tenha reconhecido o direito da servidora à incorporação das aulas suplementares, não analisou, com a devida fundamentação, os elementos probatórios constantes nos autos que, segundo o embargante, demonstram a ausência de preenchimento de tais requisitos até a entrada em vigor da EC 47/05.

Ainda, aponta omissão no tocante à inaplicabilidade dos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé objetiva, quando confrontados com violação direta à Constituição Federal, aduzindo que não é possível conferir eficácia à expectativa jurídica baseada em equívoco interpretativo da legislação.

Aduz, também, que não houve manifestação expressa quanto à eficácia
ex nunc
da concessão da gratuidade da justiça, matéria que impacta a discussão sobre a execução de honorários e custas eventualmente devidas. Sustenta que a ausência de análise de tais pontos enseja a nulidade parcial do acórdão, por afronta ao disposto no art. 489, §1º, IV e VI, e no art. 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com o consequente pronunciamento expresso sobre as matérias, a fim de prequestionar os dispositivos legais e constitucionais suscitados.

Em contrarrazões (ID 28013950), a embargada, Sandra Lúcia Souza Vidigal, defende a rejeição dos aclaratórios. Sustenta que o acórdão enfrentou de forma expressa todos os pontos controvertidos da lide, tendo reconhecido que a servidora, professora da rede pública estadual, preencheu os requisitos previstos no artigo 3º da EC 47/05 para o gozo da paridade e integralidade, conforme documentação constante do processo administrativo de concessão do abono permanência.

Argumenta que, à época da aposentadoria, em 2018, a impetrante possuía mais de 34 anos de contribuição e 58 anos de idade, superando amplamente os limites legais exigidos, especialmente considerando a aplicação da regra especial de magistério prevista no art. 40, §5º, da CF/88. Aduz que o redutor previsto no inciso III do art. 3º da EC 47/05 é inaplicável no caso concreto, uma vez que a idade da servidora já era superior ao limite mínimo exigido.

Aduz ainda que a jurisprudência consolidada do STF, como no ARE 1237346 AgR, reconhece a possibilidade de aplicação das regras de transição para professores, assegurando o direito à paridade, integralidade e à incorporação de vantagens habituais à remuneração, desde que preenchidos os requisitos antes da aposentadoria.

Defende que os embargos são meramente protelatórios, porquanto não apontam omissões reais, mas sim buscam rediscutir a matéria já decidida, não cabendo em sede de embargos de declaração.

Ao final, pugna pela rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão concessivo da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No tocante aos Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará, observa-se que todas as teses levantadas já foram devidamente analisadas e enfrentadas pelo acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de aclaratórios. Vejamos:

Primeiramente, quanto à alegada omissão na análise dos requisitos constitucionais para a paridade e integralidade, é incorreto afirmar que o acórdão não apreciou o tema. O voto condutor reconheceu expressamente que a servidora ingressou no serviço público antes da EC 20/98, tendo preenchido em 2009 os requisitos previstos no art. 3º da EC 47/2005, somados à regra especial do magistério prevista no art. 40, §5º, da CF/88. Ademais, o processo administrativo de concessão do abono permanência, juntado aos autos, já havia atestado a aptidão da servidora para aposentar-se pela regra 95/85.

Nesse contexto, a tese do Estado, de que não teria sido preenchido o requisito do inciso III do art. 3º da EC 47/05, não se sustenta, pois a impetrante, à época, já havia atingido o limite etário exigido, tornando desnecessária a aplicação do redutor. Não há, portanto, lacuna decisória.

Quanto à eficácia
ex nunc
da concessão da gratuidade da justiça. Ora, tal questão é absolutamente estranha ao mérito da controvérsia. O benefício da gratuidade, deferido liminarmente, foi confirmado no mérito, conforme previsão do art. 98 do CPC, produzindo efeitos imediatos e abrangentes quanto às custas e honorários. A tentativa do embargante de deslocar o debate para a execução de honorários não guarda pertinência com a tese central do mandado de segurança e não caracteriza omissão relevante do acórdão, mas mero inconformismo com a extensão dos efeitos da justiça gratuita.

Por fim, é importante salientar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. O Estado busca, sob o pretexto de omissões, reabrir debate já esgotado, o que desnatura a finalidade do recurso, previsto no art. 1.022 do CPC. A decisão embargada foi clara ao reconhecer que a impetrante faz jus à paridade e integralidade, bem como à incorporação das aulas suplementares, diante do cumprimento dos requisitos constitucionais e legais, amparada pela Resolução nº 19.282/2015 do TCE/PA, que excepciona justamente a situação da servidora.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2025